Tribunal: TJPA
Processo: 0858914-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858914-95.2021.8.14.0301

APELANTE: FRANCELY RIBEIRO HOYOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA PREVISTA NO ART. 33 DO PCCR DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. NECESSIDADE DE VÍNCULO EFETIVO E ENQUADRAMENTO NA CLASSE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE DIREITO PRIVATIVO DE SERVIDOR EFETIVO A CONTRATADO TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à Vantagem Pecuniária Progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. A autora alega que, após concluir curso superior, faria jus ao benefício. A sentença foi pela improcedência, com condenação em honorários. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível a extensão da Vantagem Pecuniária Progressiva, prevista para servidores efetivos do magistério estadual, à servidora contratada precariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante foi contratada em caráter precário, não havendo prova de aprovação em concurso público, razão pela qual não integra o quadro efetivo de servidores da educação básica do Estado do Pará, tampouco o cargo de Professor Classe Especial.

4.

A Lei Estadual nº 7.442/2010, em seu art. 33, estabelece a Vantagem Pecuniária Progressiva exclusivamente aos Professores da Classe Especial, categoria formada a partir do reenquadramento dos antigos cargos efetivos de Professor AD-1 e AD-2.

5.

A Classe Especial pressupõe vínculo efetivo e enquadramento funcional específico no novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da educação básica estadual, sendo inaplicável a servidores em regime temporário ou precário.

6.

Há julgado desta 2ª Turma de Direito Público, de minha relatoria, afirmando que a vantagem do art. 33 da Lei nº 7.442/2010 não se estende a professores contratados temporariamente ou fora da Classe Especial.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157), fixou a tese de que é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos e carreiras de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

8.

O STF também decidiu no RE nº 1.500.990 (Tema 1.344) que é inadmissível estender, por decisão judicial, vantagens e gratificações próprias de servidores efetivos a contratados temporários, diante da distinção entre os regimes jurídicos e da vedação de aumento judicial de vencimentos (Súmula Vinculante nº 37).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor contratado temporariamente não faz jus à Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, por se tratar de benefício restrito aos ocupantes efetivos do cargo de Professor Classe Especial.

2.

É vedado ao Poder Judiciário estender vantagens remuneratórias destinadas a servidores efetivos aos contratados temporários, em respeito à distinção entre os regimes jurídicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, interposto pela autora, mantendo a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO

CÍVEL N° 0858914-95.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FRANCELY RIBEIRO HOYOS

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por meio do qual pretendia ver reconhecido eventual direito à Vantagem Pecuniária Progressiva, prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010. Em razão da sucumbência, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte apelante, em síntese, aduziu que fora nomeada para exercer o cargo de Professora Colaboradora, nível médio, tendo posteriormente concluído a graduação de nível superior, razão pela qual entende ser devido o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva (50%), prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, o que, inclusive, estaria de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Finalizou requerendo o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido autoral.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A partir da entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei Federal nº 9.394/96), passou-se a exigir nível superior para o exercício da docência, nos seguintes termos:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.”

É importante observar que, em razão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, na forma prevista pelo art. 22, inciso XXIV, da CF, surgiu a necessidade de os demais entes federados adequarem suas respectivas legislações educacionais às disposições da LDB, consoante previsão expressa nesse sentido. Vejamos:

“Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.”

Nesse contexto, no âmbito estadual, entrou em vigor a Lei nº 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), que, dentre outras disposições, previu o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva aos ocupantes do cargo de Professor da Classe Especial. Senão, vejamos:

“Art. 33.
Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva,

desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei
.”

No caso presente, de acordo com a Portaria nº 2.837/86 – DIVAP/DEPES, de 2 de abril de 1986 (ID 14433860 – Pág. 1), a apelada fora admitida, em caráter precário, com a qualificação “Pedagógico”, ficando condicionada sua permanência à inscrição e consequente aprovação no próximo concurso público.

Dessa forma, a apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária) — não havendo indicação de que tenha sido aprovada em concurso público —, não integra o quadro permanente dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

Além disso, segundo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157 de repercussão geral), é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Confira-se:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL.
SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
”
.
(ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065

DIVULG 01-04-2022

PUBLIC 04-04-2022)

Dessa linha de entendimento decorre que não é possível o enquadramento na carreira do magistério (Lei nº 5.351/1986) ou no PCCR dos Profissionais da Educação Básica (Lei Estadual nº 7.442/2010) de servidor ou servidora admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República de 1988, mesmo que beneficiários da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Há mais por dizer, o art. 33 do PCCR (Lei Estadual nº 7.442/2010), previu a concessão da Vantagem Pecuniária Progressiva aos Professores da Classe Especial. Vejamos:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Pois bem, essa Classe Especial é resultante do enquadramento dos anteriores cargos de provimento efetivo de Professor AD-1 e AD-2 no novo PCCR, conforme indicado no Anexo IV da supracitada legislação. Mais uma vez, confira-se:

ANEXO IV

NOMENCLATURA ATUAL

NOVA NOMENCLATURA

CARGO EFETIVO

TITULAÇÃO

CARGO

CLASSE

PROFESSOR AD-1

PROFESSOR AD-2

SEM EXIGÊNCIA

PROFESSOR

ESPECIAL

Dessa forma, os professores ocupantes dos antigos cargos de nível médio AD-1 e AD-2 foram enquadrados no PCCR, no cargo de Professor Classe Especial.

Por conseguinte, esse Professor Classe Especial, quando habilitado em curso de licenciatura plena (graduação superior), poderá perceber a Vantagem Pecuniária Progressiva no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, acrescida a cada ano do mesmo percentual, de forma cumulativa, até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, devendo, portanto, ser afastada a incidência da gratificação de nível superior (80%) prevista na Lei Estadual nº 5.810/84.

Essa compreensão distintiva restou assentada no precedente firmado pelo Plenário deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO DIREITO REINVINDICADO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas.

2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.

3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade.”
(Mandado de Segurança nº 0000874-38.2011.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 24/08/2016)

Esse precedente supratranscrito apreciou a celeuma relativa à aparente antinomia entre os artigos 132, VII, e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) e o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do magistério), que, em princípio, regulamentavam a mesma gratificação, solucionando a controvérsia pela aplicação do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, mediante a aplicação do percentual previsto na lei especial.

Com efeito, não se extrai desse julgado orientação tendente a reconhecer o direito ao pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, ao professor ou à professora não integrantes da Classe Especial.

Nesse sentido, já decidiu esta 2ª Turma de Direito Público. Eis a ementa:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA. NOMEAÇÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. CARGO DE PROFESSOR NÃO TITULADO-REF.1. NÃO INTEGRANTE DA CLASSE ESPECIAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI ESTADUAL
Nº 7.442/2010
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária), não integra o quadro permanente dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

2.

Por outro lado, o cargo de professor da classe especial, indicado no art. 33 do PCCR, é resultante do enquadramento dos anteriores cargos de provimento efetivo de Professor AD-1 e AD-2 no novo PCCR, consoante indicado no Anexo IV da

Lei nº 7.442/2010.

3.

Dessa forma, os professores ocupantes dos antigos cargos de nível médio AD-1 e AD-2 foram enquadrados no PCCR no cargo de Professor Classe Especial. Por conseguinte, o Professor Classe Especial, quando habilitado em curso de licenciatura plena (graduação superior), perceberá a vantagem pecuniária progressiva, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual
nº 7.442/2010, devendo, portanto, ser afastada a incidência da gratificação de nível superior (80%) prevista na Lei Estadual nº 5.810/84
.

4.

Essa compreensão distintiva restou assentada no precedente firmado pelo Plenário deste Tribunal Justiça do qual n
ão se extrai orientação tendente a reconhecer o direito ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, para professor não integrante da classe especial.

5.

No caso presente, a apelada
ingressou, em caráter precário, no quadro de pessoal temporário da Secretaria de Estado de Educação, precisamente para exercer a função de Professor Não Titulado – REF I, conforme indicado na Portaria nº 4.430/79 (ID 9564925), razão pela qual não faz jus a percepção da vantagem pecuniária progressiva.

6.

O pedido do apelante, no sentido de ver reconhecida a apelada como litigante de má-fé não deve ser acolhido, visto que nos comprovantes de pagamento, gerados pela administração, consta a indicação errônea (efetivo) quanto à espécie do vínculo funcional, razão pela qual é totalmente inviável essa postulação dada a ausência de dolo processual.

7.

Recurso de apelação conhecido e provido.”
(Processo nº
0831223-09.2021.8.14.0301 Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, julgado na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, encerrada em 06/05/2024)

Além disso, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.500.990 (Tema 1.344), é indevido proceder à extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Confira-se:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.
(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024)

Destarte, em razão da diferenciação entre o regime administrativo-remuneratório dos servidores contratados de forma temporária e o regime aplicável aos servidores efetivos, é vedado estender, por decisão judicial, direitos e vantagens com fundamento na isonomia.

Presente essa moldura fática, deve ser desprovido o apelo autoral.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2025